Tribunal: STF
Processo: RE 1542183
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO INOMINADO. DIREITOADMINISTRATIVO. IGUAPE. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO SOB O RGPS. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DA RÉ. 1. Autor ingressou no serviço público sob o regime celetista e se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social em 09/01/2017, permanecendo no exercício do cargo. 2. LC nº 123/2021 que dispôs sobre a vacância do cargo. 3. Inaplicável o decidido no Tema 1150, do A. STF, uma vez que o autor se aposentou quando não havia lei local com previsão de vacância do cargo. 4. “(...) A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art.37, § 14, da CF, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”. 5. Aposentadoria pelo RGPS antes da entrada em vigor da EC nº 103/19. 6.Aplicável, no caso, a exceção disposta na tese fixada no Tema 606, do STF. 7. Ação procedente. 8. Recurso improvido” (eDOC 12 – ID: aec09d3c, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, explica-se que a parte ora recorrida é uma servidora pública municipal que se aposentou no emprego público e que permaneceu em exercício. Aduz-se que foi publicada a Lei Complementar Municipal nº 123/2021, que transformou o emprego em cargo público e que determinou o desligamento dos servidores aposentados em razão do rompimento do vínculo com a Administração Pública. 



    Alega-se que ao se tornar ocupante de cargo público regido pela Lei Complementar municipal 123/2021, a recorrida, como todos os demais servidores públicos efetivos da Prefeitura de Iguape (SP), passou a ter seus vínculos jurídicos e funcionais regulamentados pelo novo regime estatutário implementado, sem qualquer direito adquirido ao regime anterior – ao contrário do que afirmado pelo acórdão recorrido (eDOC 14 – ID: ce737d62, p. 11) 



    Sustenta-se, portanto, a imediata aplicação da LC 123/2021 e ainda que a parte recorrida tenha laborado para a Municipalidade desde a efetivação de sua aposentadoria, o regime jurídico inaugurado pela novel legislação não mais permite a sua manutenção em seu cargo, diante da expressa previsão de vacância em caso de aposentadoria (eDOC 14 – ID: ce737d62, p. 14)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso em análise, a Corte de origem, considerando que a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social da parte ora recorrida se deu em data anterior ao advento da EC 103/2019, concluiu pela não extinção do vínculo com a Administração Pública. Ressaltou, ainda, que a empregada não era regida pelo regime próprio quando da inativação. Nesses termos, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “O autor ingressou no serviço público em 05/01/2004, sob o regime celetista (fls. 14/16), e se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social em 01/02/2019 (fl. 17), mas permaneceu no exercício do cargo.



    (...)



    Acerca da possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local, o Areópago Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.150, in verbis:



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”.



    No entanto, o autor se aposentou antes da edição da Lei Complementar nº 123/2021, quando não havia lei local com previsão de vacância do cargo, não sendo aplicável, no caso, o decidido no Tema 1.150.



    Outrossim, acerca da reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea foi fixada a seguinte tese, no julgamento do RE nº 655283 (Tema 606):



    “(...) A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.” (g.n.).



    O autor se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social em 01/02/2019, ou seja, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº103/19, se enquadrando na exceção disposta na tese fixada no Tema 606, do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 12 – ID: aec09d3c)



    Observa-se que o acórdão recorrido não destoa da orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 606 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, no qual fixado entendimento de que “[a] concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente indicado: 



    “Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.’ 6. Recursos extraordinários não providos” (RE 655.283, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.12.2021 – grifo nosso)



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Empregado público. Aposentadoria voluntária anterior à EC nº 103/2019. Inocorrência de extinção do vínculo de emprego. I. Caso em exame 1. Insurge-se o ente municipal contra acórdão que determinou a reintegração de empregado público exonerado em razão da aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria voluntária dos empregados públicos, antes da EC nº 103/2019, produz o efeito de extinguir o vínculo de emprego. III. Razões de decidir 3. As instâncias ordinárias, em juízo conclusivo quanto à dimensão fática deste litígio (Súmulas nºs 279 e 280), afirmaram que o agente público municipal foi contratado pelo regime celetista, não havendo alteração contratual posterior. Inaplicável ao empregado público celetista as disposições estatutárias do regime funcional dos servidores públicos municipais efetivos. 4. Tratando-se de empregado público aposentado antes da EC nº 103/2019, afastam-se os efeitos do art. 37, § 14º, da CF, conforme expressamente previsto no texto da emenda (EC nº 103/2019, art. 6º) e assentado na jurisprudência desta Corte (Tema nº 606/RG). 5. A tese firmada no julgamento do Tema 1.150 da repercussão geral (O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade) aplica-se, exclusivamente, aos servidores públicos sujeitos ao regime estatutário. Não há como aplicar hipótese de vacância prevista unicamente no estatuto dos servidores públicos locais a empregado público submetido à legislação trabalhista. 6. Em relação aos empregados públicos celetistas, até o advento da EC nº 103/2019, aplica-se o entendimento firmado nas ADIs 1.770 e 1.771, quanto à inconstitucionalidade da extinção do vínculo de emprego motivado pela aposentadoria voluntária. Precedentes. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental conhecido e improvido”. (ARE 1481061 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.12.2024) 



    “DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM DATA ANTERIOR AO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. NÃO OCORRÊNCIA. RESSALVA DO ART. 6º DA EC 103/19. TEMA Nº 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do Tema nº 606 da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a tese de que “a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (ARE 1352295 ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.04.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente